Tribunal: TJES
Processo: 0006978-98.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006978-98.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADO: RENATO BERRO MANZOLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a última parcela do contrato de financiamento com alienação fiduciária venceu no ano de 2013 e a citação do réu não foi efetivada até a presente data, prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se está prescrita a pretensão manejada em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, quando transcorrido o prazo de cinco anos desde o vencimento da última parcela até a data em que a citação válida do devedor deveria ter ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, salvo causa suspensiva ou interruptiva não demonstrada nos autos.

A citação válida do réu, marco interruptivo da prescrição (art. 240 do CPC), não ocorreu dentro do quinquênio legal contado do vencimento final da dívida, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A ausência de elementos que afastem a fluência do prazo prescricional torna imutável o reconhecimento da prescrição pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela e se interrompe com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC.

Não realizada a citação no prazo legal, opera-se a prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.766.711/RO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.111.952/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 652.355/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006978-98.2013.8.08.0014

APELANTE:
BANCO J SAFRA SA

APELADO: RENATO BERRO MANZOLI

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO J SAFRA SA
contra
sentença
proferida nos autos d
a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
RENATO BERRO MANZOLI
, cujo
decisum
declarou a ocorrência da prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E
m suas razões recursais requereu a reforma da sentença, alegando,
em síntese,
que
“é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual”,

e

que
“há muito pacificou o entendimento não ser possível invocar a prescrição, quando a ausência de citação não se deu por culpa do autor”.

Prossegue com o argumento de que
“a Ação de Busca e apreensão pode facilmente ser convertida em Ação de Execução, devido à ausência de citação válida até o presente momento. Considerando a constituição da mora comprovada e o não cumprimento da liminar por razões alheias à vontade do Banco Recorrente, resta claro que a interrupção do prazo prescricional se estende até o presente momento”,

até mesmo porque
“se a própria norma especial reguladora determina momento específico para a realização da citação, não há como considerar desídia do Autor/Recorrente a sua não ocorrência no presente processo”.

Sem
contrarrazões.

Depreende-se dos autos que
os litigantes
celebraram em 19/11/2010 contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
(veículo)
,
no qual restou pactuado que
o réu/
apela
do
pagaria

60
parcelas mensais e consecutivas de R$ 962,08

(
novescentos e sessenta e dois reais e oito centavos
) ao autor/apela
nte
, o que não fora cumprido
desde 19/07/2012
e subsidiou o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.
Como dito, o magistrado sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão autoral sob o fundamento maior de que
“vencendo a última parcela do contrato ancorador desta açäo em 19/11/2015, a prescrição da pretensào operou em 19/11/2020, principalmente por se encontrar pendente a citação”.

De pronto, adianto não encontrar razões para modificar a intelecção empreendida pelo Juízo sentenciante.

Digo isto porque na esteira da compreensão da Colenda Corte Cidadã
que
“estando o contrato de alienação fiduciária vinculado à sua finalidade de proteção do crédito, a ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito, que, no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil - que dispõe sobre a pretensão de cobrança de ‘(...) dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular’".
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

E
m idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1111952/SC, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido. Precedentes. 2. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de dívida relativa a instrumento de concessão de bolsa de estudos é de 5 (cinco anos), conforme previsão contida no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria proceder a nova interpretação das cláusulas contratuais, de modo a entender que o trancamento do curso não implicava o encerramento do contrato e, ainda, derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 3. Agravo regimental de fls. 537-568 e-STJ não conhecido e agravo regimental de fls. 505-536 e-STJ desprovido. (AgRg no AREsp 652.355/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

In casu
, a

parte
apelante realizou a propositura da ação na data
de
28
/0
6
/20
13
,
contudo, a
citação válida
sequer

ocorr
eu
.

O
bserva-se que pelo lapso temporal
desde

o ajuizamento
da demanda percorreu-
se
e muito,
prazo superior ao máximo
previsto
na legislação regente
, que para cobrança de dívidas líquidas são 05 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I do C
ódigo
C
ivil
.

É
sabido que a
Corte Cidadã
possui jurisprudência consolidada
no sentido de que

“a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor”.
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Acerca de tal temática esta Corte Estadual enuncia
justamente
que
“
Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
0003075-02.2016.8.08.0030,
Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023)

A complementar tal intelecção nossa jurisprudência
destaca

que
“Muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, ‘o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias’

[
AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016
]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
n.
0032605-84.2007.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2022)

Aliás, esta Corte Estadual já pronunciou-se exatamente nesta trilha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Súmula nº 504 do STJ). 2-
Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento das promissórias, o mesmo não ocorreu com a citação válida.
3-
“A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que,
se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
(Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR). 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000492-10.2017.8.08.0030, Relator Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Aug/2023 )

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante requereu diligências judiciárias na busca do endereço para citação da parte apelada, restando, contudo, reiteradamente infrutífera em razão de deficiência nos endereços fornecidos.

Denota-se dos autos, portanto,
que a demora da citação
não
decorreu da
morosidade d
o Judiciário, eis que
todos os p
leitos atinente
s
restaram
deferidos
e
fielmente
cumpridos.

Assim,
não
sendo
imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação
n
o
feito
,
impositiva

a intelecção

d
a perda da pretensão deduzida pela parte requerente
nesta
demanda
, uma vez que,
in casu
, não houve
qualquer
interrupção da prescrição,
tendo então o prazo quinquenal para o ajuizamento da presente sido inobs
e
rvado pelo autor da demanda
.

M
ostra-se

salutar
destacar, outrossim, que
“os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações”

(TJES, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Por todo o exposto,
conheço

do recurso
e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.